Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738426-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: BR ROAD MOTORS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA NÃO PAGA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. RETENÇÃO DA MOTOCICLETA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL. 1. A responsabilidade civil advém da violação a um dever geral de cautela, fixado segundo o Direito e os bons costumes, ou do inadimplemento de obrigações contraídas através de um contrato. No primeiro caso, a lesão prescinde de vínculo obrigacional prévio entre as partes (responsabilidade aquiliana). No segundo, pressupõe a existência de liame contratual entre credor e devedor. Em ambos os casos, no entanto, é necessário ao menos a comprovação de conduta, comissiva ou omissiva, capaz de lesionar direito alheio. 2. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (artigo 476 do Código Civil). Se o autor não realizou o pagamento da dívida mesmo após a rescisão do acordo, não há ilicitude na retenção do veículo pela concessionária, caracterizando verdadeira hipótese de exceção de contrato não cumprido. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 476 e 927, todos do Código Civil, e 51, incisos de I a X, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando demonstrado o direito à indenização pleiteada, sobretudo pois ficou evidente, no caso concreto, a má-fé da contraparte. Menciona o artigo 82, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, sem, contudo, tecer qualquer arrazoado acerca da matéria disciplinada pelos referidos dispositivos de lei. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 476 e 927, todos do Código Civil, e 51, incisos de I a X, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao afastar o pleito indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à menção ao artigo 82, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012